Tribunal: STF
Processo: AI 476950
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhador
rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de
serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes.
3. Alegação de violação aos arts. 5°, XXXVI; e 97, da CF/88.
Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos
para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas.
Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México,
Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não
se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794,
 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T.,
Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86  5. Agravo regimental a que se
nega provimento